Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-78.2020.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002793-78.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), KARLOS ANASTAS DE PAULA MARASLIS - CPF: 038.853.656-00 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002793-78.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Karlos Anastas de Paula Maraslis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS CONSTANTES DO AVISO DE CORTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Constando das faturas de energia anexadas aos autos, aviso prévio informando a ausência de pagamento de faturas anteriores e, ausente a prova do adimplemento, correta é a suspensão no fornecimento de energia.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

O Reclamante alega que é titular da UC nº 6/2000567-4 e que em 03/11/2020 houve a suspensão no fornecimento de energia, sob a alegação de inadimplência da fatura com vencimento em 16/09/2020, no valor de R$ 560,90. Aduz que efetuou o pagamento desta fatura em 31/10/2020. Discorre que no mesmo dia da interrupção entrou em contato com a reclamada que informou que somente restabeleceria o serviço em 04/11/2020.

Alega ainda que a empresa de energia condicionou o restabelecimento ao pagamento da fatura com vencimento em 16/10/2020, no valor de R$ 566,50, efetuou o pagamento no dia 03/11/2020. Assim, diante da demora no restabelecimento do serviço, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a fatura com vencimento em 16/09/2020, (id 90391960) não está acompanhada com o comprovante de pagamento, bem como existe a informação de que a fatura de junho/2020, no valor de R$ 356,32, estava em atraso e com isso a partir de 01/09/2020, poderia haverá a suspensão dos serviços.

Já a fatura com vencimento em 16/10/2020 (id 90391961), valor de R$ 566,50, consta que a fatura de julho/20, no valor de R$ 468,72, está em atraso e por isso, a partir de 30/09/2020, seria possível a suspensão do serviço. O pagamento da fatura com vencimento em 16/10/2020 foi realizada em 03/11/2020.

Logo, o Autor deveria comprovar o pagamento das faturas de junho, julho, agosto e setembro para justificar a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia, já que este ocorreu em 03/11/2020. Como somente a fatura com vencimento em outubro/2020 consta o pagamento e não havendo prova dos demais, entendo que a Ré agiu em exercício regular de direito.

Assim, como o Autor tem sido previamente comunicado da possibilidade do corte de energia desde a fatura com vencimento em setembro/2020, não há qualquer irregularidade no corte realizado em novembro/2020.

Desta forma, a conduta da concessionária de energia ao realizar a suspensão do serviço, após constatada inadimplência, está amparada pelo ordenamento jurídico, pois agiu no exercício regular do direito, que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021